Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 55365694 e 55365694, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo extrajudicial voluntariamente firmado entre as partes e juntado no ID 55365694. O artigo 139 do Código de Processo Civil, marcado dentro do capítulo inerente aos poderes, deveres e responsabilidades do juiz giza que ao magistrado compete “velar pela razoável duração do processo” (inciso II) e “promover, a qualquer tempo, a autocomposição (...)” (inciso V), tendo as cortes superiores encampado o entendimento de que podem as partes transacionar e submeter a questão a homologação judicial mesmo após a prolação do acórdão que decide a questão de fundo da lide (v.g.: REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). A teor do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 55365694 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.